Tribunal: TJBA
Processo: 0511228-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511228-04.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVI LESSA DAS VIRGENS e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. REVISÃO REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DOS REAJUSTES. CARÁTER DÚPLICE DA NORMA. REVISÃO GERAL ANUAL (ART. 1º) E REESTRUTURAÇÃO SETORIAL (ART. 2º). POSSIBILIDADE DE ÍNDICES DIFERENCIADOS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. TEMA 09 DO IRDR/TJBA E TEMA 984 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO MAIOR ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. REFLEXOS NA GAP INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação cível interposta por policiais militares em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de recálculo de soldo e da Gratificação de Atividade Policial (GAP), baseados na alegação de que o índice de 17,28% previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 10.558/2007 deveria ser estendido a toda a categoria em observância ao escalonamento vertical e à revisão geral anual. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito; (ii) definir se o reajuste estabelecido pela Lei Estadual nº 10.558/2007 possui natureza de revisão geral anual ou de reestruturação setorial de carreira; (iii) determinar a possibilidade de extensão judicial do maior índice previsto na referida lei a todos os postos e graduações da PMBA. III – Razões de decidir 3. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, e não havendo negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula nº 85 do STJ). 4. O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09), fixou a tese de que a Lei Estadual nº 10.558/2007 possui caráter dúplice: o art. 1º veiculou revisão geral anual, enquanto o art. 2º promoveu reajuste setorial específico, inexistindo direito à extensão do maior percentual a todos os servidores. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 984 (RE 976.610/BA), consolidou o entendimento de que reajustes setoriais destinados a corrigir distorções em carreiras específicas não violam o princípio da isonomia ou a vedação de aumentos diferenciados (art. 37, X, da CF). 6. Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de usurpação da função legislativa. 7. A improcedência do pedido principal (majoração do soldo) acarreta, por via de consequência, a rejeição do pedido acessório de reflexos na base de cálculo da GAP. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, X; CPC, arts. 332, II, 927, III, e 985; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 10.558/2007. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 984 (RE 976.610/BA); STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0511228-04.2017.8.05.0001, sendo apelantes DAVI LESSA DAS VIRGENS e OUTROS e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02